Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA INCLUIR NO CÁLCULO AS DESPESAS COM O VEÍCULO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida/recorrente a pagar ao requerente/recorrido, a título de lucros cessantes, a quantia de R$ 6.644,32 (seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motorista de aplicativo que ficou impedido de utilizar seu veículo.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o valor da indenização deve ser reduzido, pois levou em conta apenas os ganhos brutos do requerente, sem considerar as despesas para o exercício da atividade de motorista de aplicativo. Acrescenta que buscou a comunicação e a solução amigável para reparação dos danos, contudo não restou frutífera em razão da conduta do requerente.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57358799). Os documentos apresentados pela recorrente, especialmente o contracheque de ID 57358859 comprovam sua hipossuficiência. Assim, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, ficando dispensado o recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 57358865).
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto (art. 43 da Lei 9099/1995).
5. Resta incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, assim como a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido, o qual ficou impedido de trabalhar por não dispor do seu instrumento de trabalho, sendo devida a indenização para compensação dos lucros cessantes, conforme art. 402 do Código Civil.
6. A ausência de acordo e comunicação entre as partes para a solução do ocorrido não foi devidamente comprovada, sendo de desconsiderar tais argumentos para definição do valor fixado a título de indenização.
7. Quanto ao pedido de redução da indenização fixada na sentença, consta dos autos que o acidente ocorreu em 07.09.2023 (ID 57358301), gerando a perda total do veículo do requerido pela seguradora. Os lucros cessantes foram calculados com fundamento na média dos valores auferidos pelo recorrido em um mês de atividade.
8. Não obstante a ausência de comprovação da data em que o recorrido foi indenizado pela seguradora, em razão do sinistro, segundo alegado em contrarrazões o pagamento ocorreu em novembro/2023, não se mostra desarrazoado o período de inatividade apontando na inicial correspondente a um mês. Assim, o parâmetro estabelecido na sentença mostra-se proporcional, mesmo se se considerar os custos inerentes à atividade desenvolvida pelo recorrido, especialmente os relativos ao abastecimento. A sentença mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.